Tribunal: TJMT
Processo: 1040514-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040514-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[VICTOR HUGO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 077.311.841-10 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), FRANCISCO IRISNA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 544.528.991-53 (APELANTE), MARGARETE DE MELO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 570.926.641-87 (APELANTE), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1040514-42.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Victor Hugo Ferreira Oliveira e outros

Apelada:
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Victor Hugo Ferreira Oliveira e outros, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de indenização que movem contra Pantanal Transportes Urbanos Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Irresignados, os apelantes pugnam pela majoração do
quantum
indenizatório arbitrado, bem como dos honorários sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 70834467)).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1040514-42.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Victor Hugo Ferreira Oliveira e outros

Apelada:
Pantanal Transportes Urbanos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Victor Hugo Ferreira Oliveira e outros moveram ação de indenização por dano moral em face de Pantanal Transportes Urbanos Ltda., alegando a pratica de ato ilícito decorrente de acidente de trânsito que ocasionou grave lesão em Victor Hugo Ferreira Oliveira.

Processada a demanda, a douta magistrada julgou a ação parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) à vítima do acidente (Victor Hugo Ferreira Oliveira), e duas indenizações no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada genitor da vítima. Condenou, ainda, a apelada a restituição do dano material no valor de R$809,34 (oitocentos e nove reais e trinta e quatro centavos), e a sucumbência mínima, fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignados, pugnam os apelantes pela majoração do
quantum
indenizatório, sendo os valores de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil) para a vítima e R$20.000,00 (vinte e mil) para cada genitor. Ao final pleiteiam pela majoração dos honorários advocatícios na monta de 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
In casu
, resta incontroverso a responsabilidade da apelada quanto aos danos sofridos pelos apelantes,

em razão da conduta descrita, até mesmo pela inexistência de qualquer inconformismo neste sentido.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil dos apelados, passo a análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a vítima do acidente e as indenizações fixadas aos genitores no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada.

Pois bem. No que se refere ao valor arbitrado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Destarte, entendo que a d. magistrada andou bem ao asseverar:

“
Relativamente ao dano moral, o abalo experimentado pelo autor Victor é inegável, assim como o sofrimento físico e psíquico.

A fixação do valor deve respeitar a razoabilidade e a proporcionalidade. Mediante tais parâmetros, o valor de R$ 20.000,00 é suficiente para a reparação.

Quanto aos autores Francisco e Margarete, pais de Victor, menor e estudante à época do acidente, o dano moral fundamenta-se no sofrimento diante das lesões sofridas pelo seu filho, as dificuldades pelas quais passaram para cuidar do filho, que ficou acamado e dependendo dos pais para todas suas necessidades, faltando o autor ao trabalho de modo recorrente.

Ressalta-se que chegaram a pleitear inicialmente, uma perícia para que fosse concedido
home care
, ou pelo menos enfermeiro para cuidar do filho, pedido este que depois desistiram diante do despacho inicial que considerou incompatível com o procedimento a perícia técnica como prova antecipada.

Assim, por óbvio que passaram por sofrimento, abalo psicológico, sendo-lhe devida a compensação na forma de dano moral.

Com os mesmos parâmetros reto citados, o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos pais é suficiente para a reparação
.
”.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos apelantes, entendo que deve ser mantido o valor da condenação.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que
majoro a verba honorária para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021